Tribunal: TJDFT
Processo: 0720083-15.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. ATO DE TERCEIRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo réu contra sentença que, em ação de conhecimento, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-lo a: (i) promover a transferência de titularidade para si do imóvel anteriormente adquirido da autora; (ii) a pagar R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de compensação por danos morais pela inscrição do nome da requerente em dívida ativa, decorrente de inadimplemento de IPTU referente ao mencionado imóvel pelo requerido; e (iii) a pagar a quantia de R$257,83 (duzentos e cinquenta e sete reais e oitenta e três centavos) pelos danos materiais, oriundos do pagamento de quatro parcelas do imposto pela autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o valor da condenação ao pagamento de indenização por danos morais deve ser minorado; e (ii) saber se é cabível a isenção de emolumentos notariais e registrais ao beneficiário da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STJ é no sentido de considerar válida a adoção do critério bifásico para o arbitramento equitativo da compensação por danos morais. O valor fixado na r. sentença observa tal critério, é adequado, moderado e não enseja minoração.
4. Os emolumentos notariais e registrais devidos para transferência de imóvel, quando a determinação advém de decisão judicial, estão abarcados pela gratuidade de justiça, nos termos do art. 98, § 1o, IX, do CPC, a fim de garantir, inclusive, a eficácia da decisão.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.